Tribunal: TJMT
Processo: 1019380-38.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019380-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Advertência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO), SANDRA REGINA DA SILVA - CPF: 790.222.431-68 (AGRAVANTE), Comissão Processante do Procedimento Administrativo de Credenciado - PADIC n. 050/2021 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE CREDENCIADO – PADIC. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS NA PORTARIA INAUGURAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Sandra Regina da Silva contra decisão que indeferiu pedido liminar no Mandado de Segurança nº 1001453-18.2025.8.11.0046, no qual a impetrante buscava a suspensão do Procedimento Administrativo de Credenciado – PADIC n. 050/2021, instaurado pela Portaria nº 620/2021/GP/DETRAN-MT. A impetrante, na qualidade de diretora de ensino e instrutora de trânsito, alega nulidades na portaria inaugural, sustentando ausência de descrição individualizada das condutas, cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Portaria nº 620/2021/GP/DETRAN-MT atende aos requisitos legais mínimos ao instaurar o PADIC n. 050/2021, especialmente quanto à individualização das condutas imputadas; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança para suspensão do referido procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A portaria inaugural do PADIC não descreve de forma clara e individualizada as condutas imputadas à agravante, limitando-se a mencionar genericamente dispositivos legais supostamente violados, o que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

A própria comissão processante reconheceu a ausência de individualização das condutas, solicitando retificação da portaria, mas o procedimento teve seguimento sem a devida correção, evidenciando vício insanável no ato inaugural.

5.

A exigência de descrição mínima dos fatos na portaria está expressamente prevista no art. 13, III, da Portaria nº 494/2024/GP/DETRAN-MT, em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV) e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

6.

A jurisprudência reconhece que, embora não se exija descrição exaustiva dos fatos na portaria de instauração, é imprescindível uma exposição mínima e clara dos elementos que ensejam a apuração (TJ-SP, Apelação: 10012407120238260205, j. 19.08.2024).

7.

O requisito do perigo de ineficácia da medida está presente, pois o prosseguimento do procedimento administrativo, marcado inclusive para audiência de instrução, pode culminar na imposição de penalidade irreversível, como a cassação do credenciamento da agravante.

8.

O ajuizamento do mandado de segurança ocorreu tempestivamente, em maio de 2025, logo após a ciência formal da impetrante em fevereiro do mesmo ano e o indeferimento de pedido de reconsideração da nulidade da portaria em 15 de maio de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A portaria inaugural de procedimento administrativo disciplinar deve conter a descrição mínima e individualizada das condutas imputadas, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

2.

A ausência de individualização das condutas torna nulo o ato inaugural e justifica a concessão de liminar para suspensão do procedimento administrativo, especialmente quando evidenciado risco de aplicação de sanções irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Portaria nº 494/2024/GP/DETRAN-MT, art. 13, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação nº 10012407120238260205, Rel. Des. Eduardo Gouvêa, 7ª Câmara de Direito Público, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA REGINA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001453-18.2025.8.11.0046, impetrado em face de ato da DIRETORIA DE HABILITAÇÃO e da COMISSÃO PROCESSANTE DO DETRAN/MT, indeferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo de credenciado – PADIC n. 050/2021, até o julgamento final do
mandamus
originário.

Aduz a agravante que a portaria que instaurou o PADIC é nula por ausência de individualização das condutas supostamente praticadas, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assevera que a própria comissão processante, ao identificar tal vício, requereu a retificação da portaria, o que não foi realizado, tendo o procedimento sido impulsionado mesmo diante da irregularidade.

Afirma que foi notificada para apresentar defesa escrita sem que houvesse descrição clara dos fatos a ela imputados, sendo posteriormente intimada para alegações finais e audiência de instrução, sem que os requerimentos de produção de provas e nulidade fossem apreciados.

Argumenta que a decisão agravada considerou suficiente a exposição fática constante dos “considerandos” da portaria e entendeu inexistente o
periculum in mora
, em razão do lapso temporal entre os fatos (2019) e a impetração do mandado de segurança (2025).

Destaca que o procedimento continua em curso, com a designação de audiência de instrução, mesmo diante da alegada nulidade, podendo resultar em penalidades graves, como a cassação de seu credenciamento, afetando sua subsistência.

Sustenta que os dispositivos administrativos supostamente infringidos (17 no total) não foram devidamente individualizados e que há imputações genéricas de infrações penais sem tipificação ou descrição dos fatos correspondentes.

Ao fim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o procedimento administrativo de credenciado – PADIC n. 050/2021, até ulterior julgamento final do writ na origem. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal.

A antecipação da tutela recursal foi deferida (ID 290561357).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 312194877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por SANDRA REGINA DA SILVA
contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001453-18.2025.8.11.0046, indeferiu o pedido liminar de suspensão do procedimento administrativo de credenciado – PADIC n. 050/2021, até o julgamento final do
mandamus
originário.

Na ação mandamental de origem, a impetrante,
na qualidade de diretora de ensino e instrutora de trânsito de Centro de Formação de Condutores
, busca a nulidade da Portaria nº 620/2021/GP/DETRAN-MT, que instaurou o Procedimento Administrativo de Credenciado – PADIC n. 050/2021, vinculado ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. Para tanto, alega que:

- não houve exposição individualizada dos fatos nem descrição das condutas atribuídas, o que violaria os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa;

- embora a comissão processante tenha reconhecido a ausência de individualização das condutas e solicitado a retificação da portaria inaugural, o procedimento teve seguimento com a notificação da impetrante para apresentação de defesa escrita;

- mesmo diante da ausência de análise dos requerimentos formulados, foi encerrada a instrução processual, sendo reaberto o prazo para alegações finais. A impetrante apresentou pedido de reconsideração, que foi rejeitado pela comissão.

- houve substituição da prova oral requerida pela defesa por declarações escritas, sem fundamentação legal, o que configuraria cerceamento de defesa. Argumenta também pela ausência de fundamentação quanto ao indeferimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de Credenciado – TCACC.

Assim, pleiteou, liminarmente, a suspensão do trâmite do PADIC nº 050/2021, até julgamento final do mandado de segurança.

Na decisão agravada, o Juízo singular indeferiu o pedido liminar, sob o seguinte fundamento:

[...] Ab initio, quanto à alegação de que a Portaria nº 620/2021/GP/DETRAN-MT não expôs de forma adequada os fatos imputados, verifica-se que, embora não haja uma descrição explícita das condutas, consta dos “considerandos” da portaria a narrativa fática essencial, indicando o resultado de fiscalização ocorrida em 23/04/2019, na qual foram constatadas irregularidades no preenchimento das fichas de frequência de aulas práticas e teóricas, incluindo aulas registradas sem a efetiva presença dos alunos.

Essa exposição apresenta elementos suficientes para situar a impetrante quanto ao objeto da investigação e possibilita o exercício da defesa técnica.

Outro ponto que enfraquece o fundamento da impetração é o fato de que os atos narrados ocorreram em 2019, sendo que a portaria de instauração do PADIC é de setembro de 2021, e o pedido de mandado de segurança foi ajuizado apenas em maio de 2025.

Ainda que se argumente que a ciência formal da impetrante se deu em fevereiro de 2025, o longo lapso entre os fatos originários e a judicialização da controvérsia demonstra ausência de urgência, o que afasta o periculum in mora.

Em que pese alegações de vícios processuais e decisões desfavoráveis, não se evidencia, neste momento processual, ato de ilegalidade manifesta ou abuso de poder apto a justificar a concessão da liminar.

As demais alegações, como o indeferimento de provas ou a não aceitação do TCACC, demandam instrução probatória e apreciação mais aprofundada, incabível em sede liminar de mandado de segurança. [...]

Nas razões recursais, a agravante reitera os argumentos esposados na petição inicial, pleiteando a reforma da decisão para conceder a liminar pleiteada.

O recurso deve ser provido.

É cediço que, nos termos da Súmula 641 do Superior Tribunal de Justiça,
“a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados”
. Contudo, essa orientação jurisprudencial não afasta a necessidade de uma descrição mínima e individualizada das condutas imputadas ao processado, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – Empregada pública do Município de Getulina – Declaração de nulidade do PAD nº 05/2023, que culminou na demissão da impetrante, sob o fundamento de ocorrência de violação da LGPD – Alegação de existência de irregularidades e ilegalidades que ensejam a nulidade do PAD – Sentença concessiva de ordem – Insurgência do Município de Getulina –
Ausência de descrição mínima dos fatos e das infrações supostamente cometidas pela impetrante na portaria inaugural e no relatório da sindicância investigativa que embasou a instauração do PAD – Se a exposição detalhada dos fatos é prescindível, conforme a Súmula 641 do STJ, o mesmo não pode ser dito de uma exposição mínima e clara que possibilite o pleno exercício do direito de defesa pelo servidor
– Violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal – Sentença mantida. Apelação e remessa necessária desprovidas.”
(TJ-SP - Apelação: 10012407120238260205 Getulina, Relator.: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 19/08/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024) (Destaquei)

No caso, o PADIC nº 050/2021 foi instaurado mediante a Portaria nº 620/2021/GP/DETRAN-MT, a qual foi publicada em
13/9/2021
, com o seguinte teor:

“[...] CONSIDERANDO os atos e fatos apurados pela Coordenadoria de Fiscalização de Credenciados, iniciada, em 07/05/2019, que deu origem ao Processo Administrativo n° 037/2019/CFISC/DETRAN-MT, com a finalidade
apurar supostas irregularidades cometidas pelo CFC Autoescola Exclusiva, código 347, quanto ao preenchimento das fichas de frequência e controle das aulas práticas de direção veicular e das aulas teóricas, uma vez que durante fiscalização in loco realizada no dia 23/04/2019 as 09h03min foi constatado o preenchimento antecipado de várias aulas práticas bem como que alguns alunos faltantes aos cursos

teóricos estavam com as referidas aulas inseridas respectivamente no sistema informatizado do DETRANMT
.

CONSIDERANDO as apurações já desenvolvidas informam terem o CFC Autoescola exclusiva, código 347, o Diretor Geral, Mauricio de Freitas Oliveira, Código, 1264 , em tese, descumprido o artigo 13, inc. II e IV, alínea “a” e “b” da Resolução 168/2004/CONTRAN; igualmente teriam infringido o art. 9º, inciso I, alínea “a” e “b” e art. 11º, alínea “b” da Portaria 016/2016/ GP/DETRAN-MT; A conduta praticada enquadra-se em tese, na definição legal das infrações previstas no art. 32, inciso II, alíneas “b” e “d” e art. 45, incisos I, II e IV, da Portaria 341/2015/GP/DETRAN-MT; do mesmo modo o art. 25, inciso II, alínea “b” e art. 31, incisos I, II e IV da Resolução 358/2010/ CONTRAN.
A Diretora de Ensino/Instrutora, Sandra Regina da Silva, código 10488, em tese, descumprido o art. 32, inciso I, alínea “g”, inciso III, alínea “a” e “e” e art.46, incisos I, II e III e art. 47, incisos I e V da Portaria 341/2015/ GP/DETRAN-MT
;
igualmente o art. e 25, inciso I, III, alínea “a”, “e”, ”g” e art. 32, incisos I, II e III, art. 34, incisos I e V da Resolução 358/2010/CONTRAN
; A Instrutora Valdenir Elias, código 3691, em tese, agido em desconformidade com art. 25, inciso I, alínea “g” e art. 34, incisos I e V da Resolução 358/2010/CONTRAN; assim como o art. 32, inciso I, alínea “g” e art. 47, incisos I e V da Portaria 341/2015/GP/DETRAN-MT.

CONSIDERANDO, que tais fatos, se devidamente comprovados através de Processo Administrativo, impõe que sejam aplicadas as penalidades conforme art. 36 da Resolução nº 358/2010 do CONTRAN e

[...]

RESOLVE:

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face do CFC Autoescola exclusiva, código 347;

Art. 2º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face do Diretor Geral, Maurício de Freitas Oliveira, código 1264;

Art. 3º
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face da Diretora de Ensino/Instrutora, Sandra Regina da Silva
, código 10488;

Art. 4º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar de Credenciado-PADIC, em face da Instrutora Valdenir Elias, código 3691. [...]
(Destaquei)

Da análise do exposto, denota-se que a referida Portaria não contém um suporte fático mínimo que indique as condutas individualizadas de cada um dos investigados, o que compromete, a princípio, o exercício do direito de defesa pela impetrante/agravante.

A própria comissão processante reconheceu essa deficiência, tanto que, em 26 de novembro de 2024, solicitou a retificação da portaria inaugural,
“posto que esta não descreve de forma individualizada as supostas condutas ilícitas praticadas por cada Agente credenciado ao Detran-MT, mencionando apenas os dispositivos infringidos”
(Id. 293222393). No entanto, mesmo após esse reconhecimento, o procedimento teve seguimento sem a devida retificação.

Nesse contexto, a Portaria nº 494/2024/GP/DETRAN-MT, que regulamenta o procedimento administrativo de credenciado, estabelece em seu art. 13, inciso III, que a portaria instauradora do PADIC deverá conter, obrigatoriamente, “exposição dos fatos e descrição dos ilícitos administrativos que são atribuídos aos processados”. Tal exigência está em consonância com o princípio do devido processo legal e com o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Por outro lado, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo
, está presente o requisito do receio de ineficácia da medida, pois o procedimento administrativo continua em curso, com a designação de audiência de instrução para o dia 18 de junho de 2025, mesmo diante da alegada nulidade. Assim, o prosseguimento do procedimento administrativo eivado de nulidade pode resultar na aplicação de penalidades graves à agravante, como a cassação de seu credenciamento, configurando dano de difícil reparação.

O fato de os eventos terem ocorrido em 2019 e a portaria ter sido publicada em 2021 não afasta a urgência da medida, pois a agravante só tomou ciência formal do procedimento em fevereiro de 2025, quando foi notificada para apresentar defesa escrita. Além disso, o mandado de segurança foi impetrado em maio de 2025, logo após o indeferimento administrativo do pedido de reconhecimento da nulidade da portaria, ocorrido em 15 de maio de 2025, dentro, portanto, do prazo decadencial de 120 dias.

Quanto às demais alegações da agravante, relativas ao indeferimento do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta de Credenciado (TCACC) e à existência de indícios de ilícitos penais sem a devida tipificação, verifica-se que tais questões estão intrinsecamente relacionadas à nulidade da portaria inaugural, pois decorrem da mesma ausência de individualização das condutas.

Se não há descrição clara e individualizada, ainda que sucinta, das condutas imputadas à agravante, não é possível avaliar adequadamente se as infrações seriam passíveis de penalidades de advertência ou suspensão, requisito para a formalização do TCACC, ou se configurariam ilícitos penais.

Portanto, a suspensão do procedimento administrativo até o julgamento final do mandado de segurança é medida que se impõe, a fim de evitar o prosseguimento de um procedimento eivado de nulidade desde seu ato inaugural.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada e deferir a liminar pleiteada no mandado de segurança originário, determinando a suspensão do procedimento administrativo de credenciado – PADIC n. 050/2021, até o julgamento final do
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025